Tribunal: TJDFT
Processo: 0711787-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
PLANTÃO JUDICIAL Classe: Habeas Corpus Processo: 0711787-18.2020.8.07.0000 Impetrantes: Fernando Alcântara de Figueiredo e Francinaldo de Lima Sousa Paciente: Franceilson de lima sousa Desembargador plantonista: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Franceilson de lima sousa, apontando-se como coatora a ilustre autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do DF. Asseveraram os impetrantes (advogados Dr. Fernando Alcântara de Figueiredo e Dr. Francinaldo de Lima Sousa), em síntese, que o paciente, que se encontra recolhido em estabelecimento prisional, e integra grupo social mais vulnerável ao contágio do COVID-19, por ser portador de “diabetes”. Argumentaram que foi protocolado pedido à direção carcerária no sentido de segregar o paciente em grupo de risco devido à sua condição, todavia, o pedido não foi sequer objeto de cotejo, apenas juntado aos autos da execução, e proferida decisão genérica, com recomendações aos gestores do sistema carcerário do Distrito Federal para adotarem medidas profiláticas para evitar a disseminação do vírus no ambiente prisional. Afirmaram que diante da negativa, pugnaram pela aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, que foram indeferidas, sob o argumento de que já teriam sido adotadas providências para garantir a preservação da vida do paciente. Verberaram que é alarmante o quadro de contaminação dentro do complexo prisional da Papuda e que as medidas contentivas não vêm sendo de fato implementadas, pois a instituição carcerária não tem instrumentos hábeis a evitar eficientemente o contágio e a eliminação da doença. Afirmaram que quando instada a autoridade sanitária, responsável pela assistência médica da unidade prisional, esta demonstrou taxativamente o fato de não estarem em curso as medidas de prevenção determinadas pelo Juízo de Execução Penal e declarou que o paciente de fato pertence ao grupo de risco. Acrescentaram que os laudos médicos constantes dos autos atestam prévio diagnóstico de tumor cerebral – aneurisma – e doença cardiovascular crônica a debilitar, ainda mais, as condições de morbidade, elevando os aspectos que envolvem maior vulnerabilidade do paciente a contrair a COVID 19. Ponderaram, ainda, que não houve tratamento igualitário ao caso ora declinado, tendo em vista que outros detentos – também merecedores das cautelas ante os aspectos de perigo de contágio – foram beneficiados com medidas cautelares diversas da prisão. Assim, pugnaram pela concessão de medida liminar, a ser confirmada no mérito, para que o paciente seja colocado em liberdade, com a aplicação de medidas diversas da prisão, mormente a possibilidade de monitorização eletrônica. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Consigne-se, inicialmente, que nos termos do artigo 4o da PORTARIA GPR 745, de 24 de abril de 2020, compete ao desembargador designado para o plantão apreciar: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (grifos nossos) Pois bem. No caso dos autos, o impetrante não comprovou, por meio dos documentos que acompanham a impetração, que a questão tenha sido submetida previamente ao Juízo da execução. Aliás, a documentação sequer permite verificar por qual ou quais crimes o paciente está cumprindo pena. No entanto, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, do Conselho Nacional de Justiça, constatou-se que ele cumpre pena total de 28 (vinte e oito) anos e 1 (um) mês de reclusão, por crimes de tráfico, associação para o tráfico, associação criminosa e roubo quadruplamente majorado. Expiou, até o momento, 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 1 (um) dia da reprimenda e encontra-se no regime fechado (0021365-21.2008.8.07.0015). Ademais, por meio da consulta, também foi possível apurar que, no dia 14-abril-2020, a douta autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar formulado em favor do paciente, em suma, porque ele não cumprirá o requisito objetivo no prazo definido no Pedido de Providências n. 0401886-72.2020.8.07.0015 (cento e vinte dias a contar da decisão proferida no referido processo), bem como porque foram adotadas medidas para prevenção ao novo coronavírus no ambiente prisional. Acrescentou que, apesar da notícia de que ele possui comorbidade que o torna mais suscetível à COVID-19, não há impedimento para receber o necessário tratamento e acompanhamento da doença na unidade penitenciária. Confira-se: Inicialmente destaco que a análise do pedido formulado resta prejudicada, face ao teor da decisão que proferi no bojo dos autos do Pedido de Providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015, no sentido de suspender o trabalho externo e as saídas das unidades prisionais, bem como de conceder a antecipação da progressão ao regime aberto para os(as) presos(as) que vierem a atingir o requisito objetivo exigido para a progressão nos 120 (cento e vinte) dias seguintes à data da referida decisão, tratando-se, portanto, de medida que busca minimizar os efeitos do isolamento social intenso que o estado de calamidade nacional exigiu. Também foi determinado por esta VEP o isolamento dos custodiados integrantes do grupo de risco definido como mais vulneráveis à ação do vírus SARS Cov-2, do restante da população carcerária. Em contrapartida, visando reduzir os efeitos do necessário encarceramento, este Juízo autorizou as unidades prisionais a oferecer banho de sol diário com duração superior a 2 (duas) horas; ampliar o acesso à televisão, à leitura, bem como às demais atividades de cunho cultural que possam minimizar os efeitos do isolamento social, desde que não comprometam a rotina carcerária, a segurança e a estabilidade do sistema penitenciário e as ações preventivas relacionadas à prevenção da disseminação do patógeno causador da doença COVID-19. Como se vê, desde quando se teve notícia acerca do início da disseminação do vírus no Brasil, este Juízo já promoveu a adoção de todas as providências cabíveis em seu âmbito de competência para conter o máximo possível a propagação do vírus no âmbito do sistema prisional. Julgo relevante registrar que este Juízo tem acompanhado de forma contínua a situação referente à pandemia da enfermidade COVID-19, tanto no âmbito internacional, como no aspecto nacional e local, pautando as ações junto ao sistema carcerário de acordo com os critérios técnicos definidos pelas autoridades públicas sanitárias e de saúde. (...) Sob todos os ângulos em que os fatos são examinados, a conclusão é a de que tem se mostrado possível monitorar os grupos mais suscetíveis ao contágio, como Servidores e presos que saem e retornam às unidades prisionais, pois tais custodiados não estão tendo contato com o restante da população carcerária, tampouco os integrantes dos grupos de risco do ponto de vista da gravidade do impacto da contaminação no organismo, desde que também permaneçam isolados do restante das pessoas presas. Dessa forma, do ponto de vista técnico, assim entendido como tal a conjugação dos profissionais da segurança e da saúde, não há, ao menos até o dia de hoje, 14 de abril de 2020 recomendação para a soltura coletiva e indiscriminada de presos, como forma de supostamente prevenir o contágio e a propagação do vírus SARS Cov-2 no âmbito do sistema penitenciário local, não sendo demais lembrar que, enquanto encarcerados, todos eles têm atendimento prioritário para o caso de haver necessidade de buscar atendimento junto a rede pública. Destarte, o mesmo não ocorreria se, caso os presos viessem a ser soltos, pois, nessa hipótese, precisariam concorrer com a população que não está em conflito com a lei penal, vale dizer, teriam que enfrentar fila em busca de eventual atendimento, portanto incrementariam o colapso do sistema, eis que é sabido (e amplamente divulgado pelos meios de comunicação), que, em caso de surto descontrolado, não haveria vagas para todos, por isso faz-se necessário a adoção de medidas dia a dia. É importante ressaltar que, de acordo com a trajetória até então percorrida pelo vírus SARS Cov-2, tal patógeno não elegeu local ou pessoa específica para se alojar. Soma-se, ainda, a dificuldade Quanto à situação específica dos presentes autos, embora alegue a Defesa que o Sentenciado seja portador de comorbidade apta a potencializar o desenvolvimento da enfermidade COVID-19, não há nos autos comprovação de que a sua condição de saúde demande tratamento ou acompanhamento que não possa ser prestado pelo sistema penitenciário, não obstante necessite de todos os cuidados que devem ter todas as demais pessoas em situação semelhante. Dessa forma, sua vulnerabilidade não difere daquela inerente aos demais internos portadores de enfermidades e que estão alocados em estabelecimentos prisionais do DF, os quais são foco de medidas específicas de prevenção, conforme estabeleci nos autos do Pedido de Providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015. Ressalto que a situação do sistema penitenciário local está sendo continuamente monitorada, com a elaboração de planos de ação tanto para a prevenção, como para o combate à pandemia, levando em consideração critérios eminentemente técnicos, baseados em evidências científicas, e com respaldo nas experiências, positivas e negativas, observadas em países nos quais a transmissão do referido vírus já tomou proporções ainda mais graves que o cenário atual do DF. Diante de todo o exposto, e considerando que o Apenado, ao que consta do RSPE, não preencherá o requisito objetivo para progressão ao regime aberto dentro do prazo fixado pela decisão proferida em 20 de março de 2020 nos autos do Pedido de Providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015, INDEFIRO o pleito defensivo. Portanto, ao menos num juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, depreende-se que a eminente Magistrada da Vara de Execuções Penais não se quedou inerte, adotando medidas protetivas de combate à pandemia, inclusive para o caso específico do paciente. Acrescente-se que, em que pese a notícia de presos e agentes de atividades penitenciárias infectados, há informação de que estão em quarentena. (Disponível em [https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2020/04/10/interna_cidadesdf,843656/papuda-registra-mais-um-caso-de-infeccao-por-coronavirus-total-chega.shtml], acesso em 13 de abril de 2020). Nesse contexto, da análise dos autos, em sede de cognição sumária, não se verifica, por ora, manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar. 2. Encaminhem-se os autos ao eminente Relator sorteado. Cumpra-se. Brasília, 14 de maio de 2020, à 00h15min. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Desembargador Plantonista